Tribunal: STF
Processo: HC 90642
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE
   SEGUIMENTO. SÚMULA 322 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL.
   DESPROVIMENTO.
I - Decisão atacada que nega seguimento a habeas
   corpus sob o fundamento de incompetência desta Corte.
II - Ato
   tido como coator emanado da primeira instância
   jurisdicional.
III - Hipótese que não se enquadra na competência
   do Supremo Tribunal Federal, expressamente prevista no art. 102
   da Constituição Federal.
IV - Impossibilidade de proceder-se per
   saltum.
V - Agravo regimental desprovido.